Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.

2. Diante da existência de versões plausíveis dos fatos apresentados por ambas as partes, torna-se imprescindível maior dilação probatória, para melhor instrução do processo.

3. Não vislumbrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência e a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo conhecido e não provido.